Tribunal: TJBA
Processo: 8063459-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063459-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CECILIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. ASTREINTES. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 8075686-67.2025.8.05.0001, que, ao converter o feito em cumprimento definitivo, limitou a incidência das astreintes ao período posterior à intimação pessoal da executada, ocorrida em 21/08/2025, fixando o montante devido em R$ 28.000,00. A agravante sustenta que a multa diária de R$ 1.000,00 deve incidir desde 09/04/2024, totalizando R$ 391.000,00, em razão do descumprimento da tutela de urgência que determinou o custeio de cirurgia reparadora mamária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial de incidência das astreintes fixadas na sentença que concedeu tutela de urgência; (ii) estabelecer se é possível exigir a multa cominatória desde a ciência da decisão pelos advogados da parte ré, mesmo diante de posterior decisão extintiva que suspendeu a exigibilidade do título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As astreintes constituem instrumento de coerção indireta destinado a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

4. A incidência da multa cominatória exige a intimação pessoal da parte obrigada para cumprimento da obrigação, não sendo suficiente a mera ciência da decisão por intermédio de seus advogados.

5. A sentença que concedeu a tutela de urgência foi posteriormente sucedida por decisão que extinguiu o primeiro cumprimento provisório, reconhecendo a perda superveniente do objeto em razão do cancelamento do plano de saúde, o que suspendeu a exigibilidade do título judicial até sua reforma pelo Tribunal.

6. O acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia, ao prover a apelação da autora em 09/04/2025, restabeleceu a eficácia da obrigação de fazer, tornando necessária a intimação pessoal da executada para cumprimento.

7. Somente após a intimação pessoal da ré em 21/08/2025 e o decurso do prazo de cinco dias úteis é que se configurou o descumprimento apto a ensejar a incidência das astreintes.

8. A pretensão de computar a multa desde 09/04/2024 desconsidera a ausência de intimação pessoal válida e o período em que a exigibilidade do título esteve suspensa por decisão judicial, razão pela qual deve ser mantido o termo inicial fixado pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 536, § 1º; CP, art. 330.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8063459-48.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante CECÍLIA DE OLIVEIRA, sendo Agravad
o

o
BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIM
ENTO
ao
Recurso
.